Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-54.2018.8.11.0088
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000140-54.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAIR DA SILVA (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–

TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PENAS FIXADAS EM
07 (SETE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA (PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA
).

In casu,
a denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2018, a sentença foi proferida em 30 de julho de 2022, imputando ao réu a pena de
07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção,
dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, tendo a sentença transitado em julgado para a defesa, visto que não teve interposição de recurso.

Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, sendo declarada extinta a punibilidade quanto ao crime imputado em decorrência da
prescrição, nos termos dos arts. 107, inc. IV e
109, inc. VI, ambos do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ALDAIR DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã
/MT, nos autos da ação penal nº.
1895-55.2015.811.0012, (cód.72835
), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto,

e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id.182214421-pág. 153 a 157).

Nas razões, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e restituição do valor pago a título de fiança. (Id.182968160).

Em sede de contrarrazões, manifesta pelo provimento do recurso (Id.182214437).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se,
pelo provimento do recurso de Aldair da Silva, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e restituição do valor pago a título de fiança, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), c/c art. 109, inc. IV, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal e, por outro lado, pelo desprovimento do recurso interposto pelo Dr. Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT nº. 14.462/B), advogado dativo nomeado para defender o réu
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 182968160)

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante. RECURSO DE ALDAIR DA SILVA: Rogativa pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade da recorrente e restituição do valor pago a título de fiança – Admissibilidade - Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e restituição do valor pago a título de fiança. DO RECURSO DE MOACIR PEREIRA DOS SANTOS: Pretendida exasperação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Inadmissibilidade - “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo advocatus no primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença.” (TJMT - N.U 0002687- 46.2019.8.11.0019) – A exasperação da remuneração definida em sentença implicaria onerosidade excessiva e desarrazoada ao Estado, considerando, sobretudo, o trabalho realizado pelo advogado dativo, diante da falta de complexidade do feito - Pelo provimento do recurso de Aldair da Silva, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e restituição do valor pago a título de fiança, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), c/c art. 109, inc. IV, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal e, por outro lado, pelo desprovimento do recurso interposto pelo Dr. Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT nº. 14.462/B), advogado dativo nomeado para defender o réu”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela defesa de
ALDAIR DA SILVA
.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

1.DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Destaco, que por ser matéria de ordem pública, a preliminar de prescrição arguida pelo diligente representante da cúpula ministerial merecer amparo, porquanto deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, ‘caput’, c/c art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Considerando que quanto ao pedido feito pelo recorrente, referente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estala, há concordância da Promotoria de Justiça nas contrarrazões apresentadas e no parecer emanado do Procurador de Justiça, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcreve-lo, e usá-lo como razão de decidir:

“Ressai do caderno processual que o apelante, no dia 28 de outubro de 2017, por volta das 02h00 min, na rua dos Seringueiros, Centro, no município e comarca de Aripuanã/MT, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, de forma livre e consciente.

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2018
(ID. 182214421 - p. 54).

Após regular instrução processual, fora proferida/publicada sentença condenatória aos
30 de julho de 2020
, em sede de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o magistrado singular julgou procedente a exordial acusatória,
condenando o recorrente pela infração penal capitulada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena corpórea de 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção
(ID. 182214421 - p. 153/158).

O Parquet de piso, devidamente cientificado, deixou transcorrer o prazo para recorrer in albis,
havendo o trânsito em julgado para a acusação.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal.

Assim,
o prazo prescricional levará em conta a pena aplicada ao apelante, qual seja, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, e, nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos.

Logo, denota-se que transcorreu prazo superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da exordial acusatória e a prolação/publicação da sentença condenatória, à míngua de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, operando, desse modo, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e restituição do valor pago a título de fiança (TJMT - (N.U 0004017-91.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).”

(Id.182968160)

Com efeito, Compulsando os autos, verifica-se que, a denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2018, a sentença foi proferida em 30 de julho de 2022, imputando ao réu a pena de
07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção,
dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, tendo a sentença transitado em julgado para a defesa, visto que não teve interposição de recurso.

Com efeito, olvida-se que o prazo prescricional no tocante a esta pena é de 03 (três) anos, conforme disposição contida no artigo 109, inciso VI, c/c., artigo 110, §1º, ambos do Código Penal:

“Art. 109.A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[...]”.

“Art. 110.A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nesse diapasão, passaram-se mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescrição. Logo, impõe-se o reconhecimento da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O advogado nomeado pelo juízo para defender o réu na fase de conhecimento, Dr. Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT nº. 14.462/B), requer, em favor ele próprio, seja majorado o valor arbitrado pelo juízo singular a título de honorários advocatícios, de 3 URH para o patamar mínimo previsto na tabela da OAB (09 URH – processo sumário), pela presteza e exigibilidade dos serviços advocatícios executados desde a defesa prévia até a prolação de sentença, nos moldes do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/90 (tabela de honorários da OABMT – disponível em:
https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/202203/PDF52517.pdf
)

Pois bem.

Ao proferir a decisão que fixou os honorários ao advogado nomeado, o Magistrado assim consignou:

“(...) “Considerando o trabalho desempenhado pelo curador dativo, arbitro honorários nos moldes do que preconiza o art. 85, § 2º do CPC/2015, ou seja: (I) grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, sendo assim, fixo os honorários ao Dr. Moacir Pereira dos Santos,
no montante de 03 URH,
proceda-se a secretaria a expedição da certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.” (...).”
(ID. 182214422)

O
art. 22, §2.º da Lei n.º 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.º 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4º. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6º. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
(g.n) ”

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados, especificamente pela prática do ato processual que realizou.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Sodalício em caso análogo, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita.
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT – Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.”
(N.U 0010161-62.2018.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Desse modo,
Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito,
impõe-se a fixação de 05 (cinco) URH’s de verba honorária em seu favor.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso para, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c, arts. 110, §1º, do Código Penal,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
Aldair da Silva
, quanto à imputação de infringência ao disposto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos termos do art. 107, inciso IV (prescrição).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024